Tribunal: STF
Processo: RE 1342667
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental interposto por Adélia Tealdi contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, aplicando a orientação fixada pelo Plenário desta Corte no RE nº 603.580/RJ, proceda a novo julgamento do feito, como de direito.



    Nessa decisão, assentei que “a Corte de origem ao determinar o recálculo da pensão com base no valor que o servidor, receberia, se vivo fosse, terminou por aplicar a regra da paridade sem que houvesse efetiva comprovação de que o instituidor da pensão estava enquadrado na regra de transição presente no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, pelo que violou o entendimento firmado no julgamento do acórdão paradigmático da repercussão geral anteriormente indicado”.



    Nas razões de seu inconformismo, a agravante alega a impossibilidade de acolhimento da pretensão do IPREV, já que “não é objeto da ação judicial qualquer pedido de paridade, logo inaplicável o entendimento firmado no RE 603580/RJ.”



    Sustenta que a discussão dos autos refere-se à “revisão das progressões funcionais que o ex-servidor faria jus, ainda quando vivo, uma vez que preenchera os requisitos legais para tanto”, e cujo direito foi reconhecido na sentença.



    Destaca não buscar “qualquer alteração no ato de concessão de pensão previdenciária ou da proporção do valor da pensão a ser calculado sobre a remuneração do instituidor da pensão”.



    Nesse sentido, ressalta ser “incontroverso que a agravante não faz jus ao direito de paridade.”



    Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.



    Decido.



    Exerço o juízo de retratação, haja vista que a questão acerca do direito à paridade não foi objeto das decisão proferidas pela Corte de origem.



    Com efeito, na petição inicial a autora requereu, tão somente, a concessão das progressões funcionais por qualificação e por tempo de serviço devidas ao servidor falecido enquanto estava em atividade, nos termos da Lei Complementar estadual nº 352/06, bem como o reflexo sobre as demais verbas com o pagamento dos atrasados. 



    A sentença, por sua vez, limitando-se ao que requerido na inicial, julgou procedente a ação “para determinar que sejam deferidas à autora as (a) progressões funcionais por tempo de serviço em relação ao ano de 2010, coincidindo com o mês de aniversário do servidor e (b) por qualificação ou desempenho profissional a contar de 1º de setembro de 2009 (sem prejuízo das futuras), condenado o Estado ao pagamento das parcelas vencidas e que eram devidas quando o servidor ainda se encontrava em atividade e o IPREV responsável pelas parcelas vencidas e o reajustamento da pensão da autora a contar do início do seu recebimento (corrigidas pelo INPC) e somadas apenas aos juros de mora (pelo índice do art. 1º-F da Lei 9.494/97 na redação da Lei 11.960/2009 a contar da citação”.



    A primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por sua vez, apesar de tratar da questão da paridade no corpo do acórdão, se limitou a negar provimento às apelações a fim de manter a sentença e “assegurar à autora as almejadas progressões por tempo de serviço e por qualificação, a primeira em relação ao ano de 2010 e a segunda quanto ao ano de 2009, pois preenchidos os requisitos dispostos na LCE n. 352/2006 (fls. 18-45v)”.



    Assim, verifica-se que a concessão das progressões deferidas pela Corte de origem independem do regime em que se deu a aposentadoria do servidor falecido, haja vista que o que se reconheceu, foi unicamente, a possibilidade o que a alteração da remuneração do servidor, enquanto vivo era, poderá refletir no beneficio previdenciário titularizado pela parte autora, pelo que reconsidero a decisão agravada e passo a novo exame do apelo extremo.



    Conforme se extrai do voto condutor do acórdão atacado, a Corte de origem negou provimento aos recursos de apelação e manteve a sentença de 1º grau, na parte em que acolheu o pedido autora, amparada na seguinte fundamentação:



    “Quanto ao direito às progressões por tempo de serviço e por qualificação, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 352/2006, o tema foi debatido com clareza ímpar na Apelação Cível n. 2014.068263-0, da Capital, da relatoria do Exmo. Sr. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 7-4-2015, assim ementada:     



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E POR QUALIFICAÇÃO (OU DESEMPENHO PROFISSIONAL), PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR N. 352/06. EXIGÊNCIA DE ALTERNÂNCIA DE 3 (TRÊS) ANOS PARA A OBTENÇÃO DA BENESSE POR TEMPO DE SERVIÇO, ESTABELECIDO NO ART. 9º DA LCE N. 352/06, LAPSO TEMPORAL QUE NÃO SE ESTENDE ÀS OUTRAS ESPÉCIES DE PROGRESSÕES. ADMISSÃO DE UMA PROGRESSÃO A CADA ANO, OBSERVADO, CONTUDO, O DECURSO TRIENAL PARA CADA MODALIDADE DE ASCENÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA EM PARTE. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA PROVIDA EM PARTE, APENAS PARA ADEQUAR OS ENCARGOS DE MORA.  



    Extraem-se do corpo do acórdão os argumentos que serão utilizados como razão de decidir:



    [...] Das progressões funcionais por tempo de serviço e por qualificação (ou desempenho):



    O art. 9º da Lei Complementar Estadual n. 352/06 estabeleceu as normas relativas à progressão por tempo de serviço, que somente seriam aplicáveis a partir do ano seguinte, ou seja, janeiro/07, ex vi:



    (...)



    De acordo com a norma extrai-se que a promoção por tempo de serviço: a) ocorrerá de forma automática, b) a cada três anos, c) de forma alternada com a promoção por qualificação; d) dar-se-á no mês de aniversário natalício do servidor.



    Dessa feita, como a própria lei estabeleceu os requisitos necessários à ascenção funcional, que ocorreria de forma automática e sem necessidade de nenhuma norma regulamentadora, não cabe ao intérprete restringir o seu alcance, já que o princípio da legalidade (art. 37, caput, CRFB/88) também vincula o administrador, visto que o Estado se submete à lei, a fim de concretizar os direitos individuais e definir os limites estatais.



    Em resumo, como o autor ingressou nos quadros funcionais em 2007 e, segundo a norma, a cada 3 (três) anos terá direito à uma promoção por tempo de serviço, deve ser reconhecido seu direito às promoções nos anos de 2010 e 2013, a qual deve coincidir com o mês de aniversário natalício da servidora.



    Nesse sentido, observa-se que a administração operacionalizou as progressões funcionais do autor por tempo de serviço, referente aos anos de 2007, 2010 e 2013, como se pode observar do documento juntado à fl. 117. Todavia, a progressão por tempo de serviço referente ao ano de 2007 não foi postulada pelo autor na inicial (fl. 12) e também é indevida, já que naquele ano o autor a ela não fazia jus, por não ter preenchido o requisito temporal. Nesse aspecto, com razão a sentença ao reconhecer o adicional somente a partir de 2010 (fl. 94), devendo ser mantida nesse aspecto.



    Por sua vez, os artigos 10 a 14 da Lei Complementar Estadual n. 325/06 assim disciplinaram sobre a progressão por qualificação ou desempenho profissional:



    (...)



    Inicialmente, constata-se que eventual necessidade de regulamentação se refere unicamente à promoção por qualificação, nos termos do art. 11 e seu parágrafo único da LC n. 352/06.



    Assim, se a lei estabeleceu que os eventos de capacitação suscetíveis de ensejar a progressão funcional seria regulamentado por ato do Chefe do Executivo - e isso se justifica pela existência do requisito de que o curso tenha relação direta com as atribuições desenvolvidas pelo servidor, por força do art. 11 da LC n. 352/06 - o Poder Judiciário não poderia substituir o administrador e conceder desde logo a promoção.



    Por isso, o que se poderia nesta ação é meramente reconhecer a mora administrativa, mas não substituir àquela esfera, visto que o direito, ou não, à promoção por merecimento somente será analisada pela Administração Pública após a comprovação de cumprimento dos requisitos legais para tanto.



    Todavia, no ano de 2013, a Administração voluntariamente concedeu ao autor o direito à progressão por qualificação ou desempenho profissional, nos termos do documento de fl. 117, operacionalizando as seguintes progressões funcionais: "2009 - Qualificação ou Desempenho Profissional (cursos) e 2012 - Qualificação ou Desempenho Profissional (cursos)".



    Mais uma vez ressalte-se que a sentença que concedeu a benesse a partir de 1º.1.11 (fl. 94) deve ser mantida, já que o autor não postulou a progressão desde 2009 como foi reconhecido administrativamente (fl. 12).



    Quanto à concessão alternada das progressões por tempo de serviço e por qualificação, prevista na LCE n. 352/06, observa-se que a forma em que redigida a lei deixa evidente a questão, à medida que, segundo o art. 9º, a progressão por tempo de serviço ocorrerá a cada 3 anos, iniciando-se em janeiro/07 e ocorrerá no mês de aniversário do servidor. Dessa feita, no caso do autor, as progressões por tempo de serviço devem ocorrer nos anos de 2010, 2013 e assim sucessivamente.



    A circunstância do art. 9º estabelecer que a progressão por tempo de serviço ocorrerá de 3 em 3 anos "de forma alternada com a promoção por qualificação ou desempenho profissional" não tem o condão de transferir para a progressão por qualificação técnica as regras aplicáveis à progressão por tempo de serviço.



    É que a própria lei estabeleceu a partir de quando seria realizada cada promoção: a) por tempo de serviço, computada a cada 3 anos e iniciando-se no ano de 2007, no mês do aniversário; b) por formação, no ano de 2008 (objeto da ADIN n. 3966) e c) por qualificação ou por aperfeiçoamento, no ano de 2009, sendo que estas duas últimas modalidades seriam implementadas no dia 1º de janeiro, independentemente da data de aniversário (art. 13).



    Desse modo, a própria lei previu que em cada ano poderia haver um tipo de progressão, desde que cumpridos os requisitos exigidos em cada uma delas.



    E, aliás, foi isso que a Administração fez ao implementar as progressões funcionais ao autor, consoante informado à fl. 117 - apesar de, registre-se, conceder, pela via administrativa, promoções não postuladas neste processo. Conclui-se, portanto, que a cada ano o servidor pode obter um tipo de progressão funcional, mas para cada modalidade de progressão, a lei estabelece a periodicidade trienal.



    Por fim, anote-se que o efeito cascata, vedado pelo art. 37, XIV, da CRFB/88, ocorre quando um acréscimo pecuniário se incorpora à base de cálculo de outro; não se verificando, segundo o Supremo Tribunal Federal, quando a concessão da vantagem, mesmo que sob o mesmo fundamento, for calculada sobre o vencimento básico, ex vi:



    (...)



    Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença.



    A propósito, ainda: TJSC, Apelação/Remessa Necessária n. 0309071-45.2017.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 26-03-2019; e TJSC, Apelação Cível n. 2014.081752-5, da Capital, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 25-08-2015.



    Em razão do entendimento acima exarado, verifica-se que a Lei Complementar Estadual n. 352/2006 determina que deve haver alternância entre as promoções por tempo de serviço e por qualificação. Porém, a periodicidade do prazo trienal é cabível tão somente para a concessão da ascensão funcional por tempo de serviço.            



    Assim, a sentença merece ser mantida, a fim de assegurar à autora as almejadas progressões por tempo de serviço e por qualificação, a primeira em relação ao ano de 2010 e a segunda quanto ao ano de 2009, pois preenchidos os requisitos dispostos na LCE n. 352/2006 (fls. 18-45v.).            



    Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.”



    A parte recorrente, todavia, não impugnou na petição do apelo extremo esse fundamento, referente à implementação dos requisitos necessários para implementação das progressões funcionais, previstas em legislação complementar estadual – LCE nº 352/2006.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe:  ”É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.  Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/5/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO SE INSURGEM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Súmula 283/STF. Agravo regimental não provido” (RE nº 408.184/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 30/9/05).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL NÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Matéria expressamente esclarecida no acórdão recorrido. Vícios no julgado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 162.926/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 4/4/03).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente